Tribunal: STF
Processo: ARE 1584509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença. Coisa julgada inconstitucional. Tema RG nº 864. Ação rescisória. Prejudicialidade externa. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento, mantendo-se a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. O cumprimento se referia a uma ação coletiva pela qual se reconheceu o direito de servidores a reajuste remuneratório.
2. O recorrente argumentou a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando sua natureza de “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema RG nº 864, e requereu a extinção do cumprimento de sentença com base em violação aos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, incs. I e II, da CRFB.
3. O TJDFT, ao julgar o agravo de instrumento, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, negou provimento aos embargos de declaração, reafirmando a ausência de vício e a impossibilidade de suspensão da execução por ação rescisória, cuja tutela de urgência havia sido indeferida.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar se o título executivo judicial transitado em julgado é inexigível em razão da tese firmada no Tema RG nº 864 ("coisa julgada inconstitucional"); e (iii) verificar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem o reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A propositura de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, especialmente quando a tutela provisória para suspensão dos efeitos da coisa julgada foi expressamente indeferida pelo juízo competente.
6. A discussão sobre a inexigibilidade da obrigação, a natureza do reajuste remuneratório, a existência de dotação orçamentária e o alcance da decisão transitada em julgado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional.
7. É vedado em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta.
8. A reiteração de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes e a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório podem ensejar a aplicação de multa processual, conforme os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente à ação coletiva nº 0032335-90.2016.8.07.0018 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura da Ação Rescisória nº 0735030-49.2024.8.07.0000 impede o cumprimento da decisão rescindenda e se há inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF. 
III. Razões de decidir 
3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim. 
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2º Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida com base na ausência dos pressupostos legais. 
5. A verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que implica na impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso. 
6. IV. Dispositivo 
7. Recurso desprovido.” (e-doc. 7, p. 1; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:

“Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Alegação De Omissão. Inexistência De Vício No Julgado. Rejeição Dos Embargos. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 
2. O embargante alega omissão do julgado quanto à existência de ação rescisória em curso e à inexigibilidade da obrigação à luz da tese firmada no Tema 864/STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a prejudicialidade decorrente da ação rescisória em trâmite; e (ii) a suposta inexigibilidade da obrigação exequenda, à luz do Tema 864/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, destinando-se apenas a suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 
5. O acórdão embargado analisou expressamente as teses relativas à prejudicialidade da ação rescisória e à inexigibilidade da obrigação, afastando a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e a aplicação do Tema 864/STF ao caso concreto. 
6. A tese da inexigibilidade da obrigação já havia sido apreciada na fase de conhecimento, não se admitindo rediscussão por meio de embargos declaratórios. 
7. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco se admite sua oposição com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 11; grifos no original). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República e os Temas RG nº 28 e nº 864 (e-doc. 13).

3.1. Sustenta que “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público” (e-doc. 13, p. 2).

3.2. Argumenta que, “quanto à inexigibilidade da obrigação, o d. Colegiado se manifestou no sentido de tratar-se de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.º 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Todavia, com a máxima vênia, o r. julgado vai de encontro ao entendimento de que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5º e 7º, do CPC” (e-doc. 13, p. 11).

3.3. Pede “o recebimento do presente recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento deste recurso par extinguir o cumprimento de sentença ante a inexigibilidade do título” (e-doc. 13, p. 17).

4. O recurso foi inadmitido na compreensão da aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 17). A parte agravou da decisão (e-doc. 19). 

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Mostra-se escorreita a Decisão agravada que apreciou com acuidade todas as questões suscitadas pela parte executada, ora Agravante, rechaçando-as fundamentadamente. 
Com efeito, a alegação de inexigibilidade da obrigação já foi analisada na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado. Ademais, o DF ajuizou a Ação Rescisória nº 0735030-49.2024.8.07.0000 objetivando desconstituir o acórdão exequendo com os mesmos argumentos, mas o pedido de liminar foi indeferido nos seguintes termos:
‘1.
Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3ª Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: 
“a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1º de setembro de 2015”. 
Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” 
Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. 
Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2ª T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). 
Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. 
Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 
2. 
A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. 
Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: 
Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. 
Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado 
Confira-se: 
EMENTA 
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL Nº 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local nº 5.106/2013. 
2. A Lei nº 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1º de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei nº 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 
3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1º, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905.357- RR (tema nº 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 
5. Recurso conhecido e provido. (3ª T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 
3. 
Indefiro a liminar.’

A coisa julgada assegura que os conflitos judiciais tenham um ponto final, garantindo que as partes saibam que a decisão judicial não será revisitada indefinidamente. Isso promove confiança nas decisões judiciais e na previsibilidade das consequências jurídicas. 
O Código de Processo Civil estabelece que “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 
E o mesmo diploma permite a suspensão cautelar dos efeitos da coisa julgada enquanto se aprecia a rescisória (art. 300). 
Sucede que a competência para suspender os efeitos da coisa julgada é do 2º Grau, e, quando proposta a ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, foi expressamente requerida a tutela de urgência para suspender a coisa julgada. Submetido o pedido à autoridade competente, no caso, o relator, decidiu-se por indeferir o pedido conforme transcrição acima. 
Portanto, o 2º Grau já se manifestou sobre a questão, entendendo que as liquidações e execuções podem seguir normal e completamente, sem necessidade de suspensão.
Nesse sentido:
(...)
Acresça-se que a verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que implica na impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 6-10; grifos no original).

7. Para divergir do acórdão recorrido quanto à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta. 

7.1. Em caso semelhante, cito a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, em que figura como parte o Distrito Federal e que teve a mesma discussão que ora se coloca: 

“1. O Distrito Federal interpõe agravo (eDoc 18), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 16) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 8):
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESTABELECIDO EM LEI E O EFETIVAMENTE PAGO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO PELO ENTE FEDERADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO A TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELO ENTE SINDICAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS. AUSÊNCIA (CPC, RT. 313, IV, “a” e “b”). SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL PROMOVIDO POR SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO PROCESSUAL. FLUIÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
2. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
3. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição, bem como aos Temas 28 e 864 da repercussão geral, sustentando que o título coletivo configura coisa julgada inconstitucional e que não seria possível levantamento de valores sem trânsito em julgado (parte incontroversa).
É o relatório. Decido.
2. Correta a decisão agravada.
Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria de servidores da assistência social, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.
O Tribunal de origem, ao analisar norma infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, notadamente diante do indeferimento de medida liminar nessa ação, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado.
A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 8, fls. 7 - 11) :
Do contexto historiográfico traçado sobeja evidente, portanto, que embora eventual procedência da ação rescisória possa, de fato, influir nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, tal como o que subjaz aos presentes autos, tal apreensão não determina a suspensão do curso da ação principal sob a égide da prejudicialidade externa. Isso porque, com efeito, para além do trânsito em julgado, que já confere o manto de imutabilidade e intangibilidade ao decidido, sequer a probabilidade do direito necessária à concessão da medida suspensiva fizera-se presente, pois que a tese relacionada à (in)existência de dotação orçamentária em cotejo com o precedente qualificado proveniente da Suprema Corte fora afastada ao ser admitida a postulação rescisória.
Conforme pontuado, a liminar demandada na pretensão rescisória, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Subsistente o título e sua exigibilidade, não subsiste, pois, a causa suspensiva invocada. Com efeito, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
De fato, da leitura do dispositivo acima indicado emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris:
(...)
Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pelo agravante.
Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial, na hipótese, traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que o aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional. Demais disso, conforme pontuado, para além do fato de que sobeja inexoravelmente título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, então, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida.
Demais disso, inviável, assinale-se, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo.
(com meus grifos)
Nesse contexto, consigno que, no tocante à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como do exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.”
(ARE nº 1.566.125/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025, grifos nossos).

7.2 Também sobre a mesma questão, trago ementa de decisão monocrática de minha relatoria:

“Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Alegação de “coisa julgada inconstitucional”. Inexigibilidade do título executivo. Tema RG nº 864. Prejudicialidade externa. Inexistência. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedente. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual se manteve decisão rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva em que se reconheceu o direito de servidores ao reajuste remuneratório previsto na Lei distrital nº 5.184, de 2013. O ente federativo alegava a inexigibilidade do título judicial, sustentando tratar-se de “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema RG nº 864, e requereu a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial transitado em julgado seria inexigível em razão do Tema RG nº 864 (“coisa julgada inconstitucional”); e (iii) examinar se é possível rediscutir a exigibilidade do título sem violar a coisa julgada e sem reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido, assentou-se que a alegação de “coisa julgada inconstitucional” não pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser deduzida exclusivamente por via rescisória, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 525 e 966). Concluiu, ainda, que “a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória”.
4. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial por suposta violação ao Tema RG nº 864 demandaria o reexame da natureza do reaju